Tribunal: TJMT
Processo: 1019912-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019912-46.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ROGERIO NUNES FREIRE JORDAO - CPF: 067.451.696-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–
EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS
– DOCUMENTO ANEXADO – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRO – CONTRADITÓRIO INEXISTENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – INSUFICIÊNCIA – PRESTÍGIO AO CASO JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VEDAÇÃO –
REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

A nova prova, para justificar a revisão criminal, deve ser judicializada, concedendo às partes o direito do contraditório pleno.

Em se tratando de Revisão Criminal formulada com base no art. 621, inc. III, do CPP, sua admissibilidade pressupõe que a prova considerada nova tenha, em nome do princípio do contraditório, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do
Ministério Público
, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, II e III do Código de Processo Penal,
Elaine Olímpio Pereira
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002772-19.2017.8.11.0046 da 3a Vara da Comarca de Comodoro/MT e do acórdão do recurso de apelação de mesmo número, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Asseverou que o juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-a na prática dos delitos descritos nos
artigos 33,
caput
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Interposto recurso de apelação criminal contra os termos da sentença condenatória, este Egrégio Tribunal de Justiça absolveu-a do delito de associação para tráfico ilícito de drogas, mantendo a condenação pelo delito de tráfico de substância entorpecente.

Afirmou que
“
as provas carreados nos autos, não tinham força probante, por que na data em que fizeram a apreensão de droga há cerca de 200km da casa da Revisionanda, os policiais tiram foto do veículo que estava parado na casa da mesma, porém, como se verifica na foto anexada nos autos ficou bastante ilegível, não tendo como precisar que seria o veículo que estava na casa da Revisionanda, até porque esta sim um veículo Montana, cor branca, porém, conforme demonstram a declaração era esse veículo e não o mencionado na apreensão...”
(
sic
).

Alegou que
“...
Conforme declaração elaborada por Instrumento Público, firmada pela pessoa de André da Silva Alves, o qual na época não serviu como testemunha, por que não quis se envolver para não expor a família, conforme declarado em anexo. O veículo que encontrava-se estacionado na casa da Revisionanda, era esse e não o mencionado com placa ilegível...”
(
sic
)

Aduziu que
“
Diante da nova análise feita da foto anexada nos autos, que sequer temos condições de afirmar categoricamente se trata-se do veiculo Montana, apreendido na cidade de Comodoro/MT, que fica eqüidistante 200km de Pontes e Lacerda/MT, volta a mencionar primeiro não se tratar do veículo que foi apreendido e sim outro veiculo que estava na residência da revisionanda, e entrou na BR 174, porém, entrou na estrada de chão que fica localizada enfrente ao frigorífico JBS...”
(
sic
)

Ainda, afirmou que a autoridade judicial
“
formulou sua convicção em fotos ilegíveis. Em afirmação feitas pelos policiais sem a certeza de que era o mesmo veiculo ou se o mesmo estava ou não carregado quando saiu da residência da revisionanda? Pois merece o beneficio da dúvida in dúbio pro reo,...”
(
sic
).

Forte nestas razões, a requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, devendo a mesma ser absolvida. Ainda, que seja reconhecido o direito à indenização, nos termos do artigo 630, do Código de Processo Penal (id. 227813171).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 229055683.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento da revisional (id. 231529165), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de entorpecentes. Absolvição da requerente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a condenação teria sido baseada em provas inverossímeis, relatando que, neste momento, haveriam novas provas de sua inocência, devendo, portanto, ser absolvida do crime pelo qual fora condenada -
Não conhecimento
- Ausente a condição sine quo non do contraditório prévio, as declarações contidas em documentos particulares afiguram-se desprovidas de eficácia para desconstituir a prova produzida regularmente em instrução criminal - Ademais, as provas são contundentes e aptas a supedanear o édito condenatório, enquanto que os novos argumentos trazidos na presente revisional, além de desprovidos de eficácia para desconstituir a prova produzida regularmente em instrução criminal, não transparecem segurança e confiabilidade - Inexistindo erro judicial de qualquer ordem, não há que se cogitar na requestada fixação de justa indenização pelos supostos prejuízos sofridos -
O parecer é pelo não conhecimento da ação revisional ajuizada, com a sua extinção sem análise de mérito
.”

Encaminhado os autos ao douto Revisor, a requerente peticionou requerendo a suspensão da tramitação da presente revisão, levando em consideração o processamento da justificação criminal protocolado na Comarca de Comodoro/MT (n. 1002559-49.2024.8.11.0046) (id. 237241682).

Privilegiando aos princípios da ampla defesa e do contraditório determinou-se a suspensão da tramitação da presente revisão por 60 (sessenta) dias (id. 269911778).

Transcorrido o prazo em 16 de maio de 2025, determinou-se a intimação da revisionada para a juntada das provas produzidas na ação de justificação, sob pena de inclusão em julgamento (id. 291115870).

Certificado nos autos que transcorreu prazo, sem qualquer manifestação da requerente (id. 295947855).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Elaine Olímpio Pereira,
com fundamento nos incisos I, I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002772-19.2017.8.11.0046 da 3a Vara da Comarca de Comodoro/MT e do acórdão do recurso de apelação de mesmo número, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Asseverou que o juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-a na prática dos delitos descritos nos
artigos 33,
caput
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
. Interposto recurso de apelação criminal contra os termos da sentença condenatória, este Egrégio Tribunal de Justiça absolveu-a do delito de associação para tráfico ilícito de drogas, mantendo a condenação pelo delito de tráfico de substância entorpecente.

Afirmou que
“
as provas carreados nos autos, não tinham força probante, por que na data em que fizeram a apreensão de droga há cerca de 200km da casa da Revisionanda, os policiais tiram foto do veículo que estava parado na casa da mesma, porém, como se verifica na foto anexada nos autos ficou bastante ilegível, não tendo como precisar que seria o veículo que estava na casa da Revisionanda, até porque esta sim um veículo Montana, cor branca, porém, conforme demonstram a declaração era esse veículo e não o mencionado na apreensão...”
(
sic
).

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 19 de novembro de 2020, conforme certificado nos Autos PJE no 0002772-19.2017.8.11.0046 - id. 725354464.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Inicialmente, verifico que a pretensão de absolvição já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0002772-19.2017.8.11.0046, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, que reformou a sentença condenatória, para
tão somente
para
absolvê-la do crime de associação ao narcotráfico
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, remanescendo a revisionanda
Elaine Olímpio Pereira
a reprimenda de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS
–
1.

PRETENDIDA POR UM DOS INSURGENTES A ABSOLVIÇÃO

DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO AGENTE E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, SOMADAS AOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM O MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA DA INSURGENTE, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2.

PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, POR AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO
ANIMUS ASSOCIATIVO

– CABIMENTO – COMPROVADO APENAS O CONCURSO DE AGENTES –
3.

REQUESTADA A DIMINUIÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES –
INVIABILIDADE – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, DE SUBIDA NOCIVIDADE [MAIS DE 49KG DE COCAÍNA] – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
4.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À INTERESTADUALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL EVIDENCIANDO O DESTINO DA DROGA APREENDIDA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
5.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE
–
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, EM VEÍCULO ADREDEMENTE PREPARADO PARA TAL FINALIDADE – AGENTES QUE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
6.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
–

IMPROCEDÊNCIA – SANÇÕES SUPERIORES A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DA ESPECIAL GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO –
7.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. Destarte, não é viável o acolhimento do pleito absolutório na espécie, uma vez que os depoimentos dos policiais federais ouvidos sob o crivo do contraditório, aliados às circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, não deixam dúvidas quanto à dedicação da apelante ao narcotráfico, mormente nas modalidades ‘guardar’ e ‘manter em depósito’;

2.
Se os elementos probatórios contidos nos autos não atestam com segurança a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes, limitando-se a indicar que a empreitada ilícita posta à apreciação ocorreu em coautoria, cabível a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, com esteio no brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

3.
Inobstante a análise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal tenha sido majoritariamente favorável aos insurgentes, os recrudescimentos das penas-bases mostram-se adequados à espécie, em virtude da expressiva quantidade e da subida nocividade da droga apreendida pelos agentes públicos, em consonância com o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto mais de 49 kg de cocaína representa gravidade
in concreto
compatível com o incremento empregado pelo juiz
a quo
;

4.
Ressaindo dos autos de forma inconteste que a carga de alucinógeno seria transportada até a cidade de Goiânia/GO, comprovando-se, na mesma senda, o liame subjetivo entre os insurgentes para a prática da conduta ilícita em apreço, é descabido o decote da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06;

5.
A guarda e o transporte das porções de cocaína acondicionadas em diversos tabletes devidamente escondidos no interior de um automóvel, em compartimento anexo ao tanque de combustível, adrede e profissionalmente preparado para tal finalidade, tanto é assim que os agentes públicos somente lograram êxito em localizá-las com a ajuda de um profissional funileiro; denotam a traficância de larga escala, bem como afastam qualquer indicativo de que os agentes se tratam de pessoas iniciantes ou amadores na prática criminosa, inviabilizando, desta feita, o reconhecimento da minorante prevista no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas;

6.
Ratifica-se a escolha do regime inicial fechado, se as reprimendas estabelecidas contra os apelantes ultrapassam o parâmetro de 08 anos de reclusão e a gravidade concreta da conduta não recomenda a forma mais branda vindicada;

7.
Considerando que os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal são cumulativos, constatando-se a ausência de quaisquer deles, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apelos defensivos parcialmente providos.

Consta do acórdão:

“EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

O esclarecimento sobre o trajeto de Pontes e Lacerda à Comodoro é muito claro, o próprio corréu disse que veio com antecedência à Gloria D’Oeste, onde permaneceu, deixou o carro um ou dois dias para que a droga fosse colocada.

Gloria D’Oeste fica antes de Pontes e Lacerda, próximo à Mirassol D’Oeste e Cáceres e, segundo palavras do próprio corréu, foi onde se colocou a droga. Se ele saiu de lá e depois pernoitou, esse carro ficou por um ou dois dias em Pontes e Lacerda, está caracterizado o tipo “guardar”, “ter consigo”. Esse é o ponto que estou considerando, não faço referência ao trajeto entre Pontes e Lacerda à Comodoro porque a prova que existe é que o carro ficou dois ou três dias no fundo da residência e de lá foi até Comodoro.

O douto advogado faz uma ilação que demorou algum tempo para que fosse possível colocar essa droga entre Pontes e Lacerda e Comodoro. A própria prova é no sentido que precisaria haver um funileiro no caminho, uma prova de que o veículo parou para colocar a droga, ou seja, diverge daquilo que o próprio corréu sustenta, que fora anteriormente colocada.

...

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

A ciência está no fato de que a ré estava sendo investigada, permaneceu com o veículo por dias dentro da sua residência, o veículo não saiu de lá, ela andava com outro veículo.

No entanto, para dizer que ela tem ciência temos que partir de uma lógica construída. Os próprios depoimentos dos policiais são no sentido de que a ré estava sendo investigada e havia a possibilidade de que estivesse envolvida no narcotráfico de dezesseis quilos em que seu pai fora condenado.

Os policiais montaram campana em frente à casa da ré quando tiveram informação que o veículo estaria em Pontes e Lacerda com o objetivo de transportar droga.

...

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como exposto pelo relator,
Rogério Nunes Freire Jordão
e
Elaine Olímpio Pereira
, interpuseram, a tempo e modo, o presente
Recurso de Apelação Criminal
visando desconstituir a sentença de Ids. 7443938, 7443939 e 7443940 em que se os condenou pela autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e art.35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo, ao
primeiro
Apelante a pena total de
13 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
2.200 dias-multa
; e à
segunda
Apelante, a reprimenda de
14 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
2.200 dias-multa
cuja unidade, deve ser calculada na proporção de
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime.

...

O d. Relator deu
parcial procedência aos recursos
, tão somente para
absolver
os apelantes em relação ao delito de
Associação para o Tráfico
.

É a síntese.

Eminentes pares, pedi vista dos autos por ter dúvidas de que
Elaine Olímpio Pereira
houvesse cometido o crime de Tráfico em questão, porém, após o exame das provas constantes produzidas em ambas as fases da persecução penal, me convenci de que o d. Relator esgotou com suas razões a matéria debatida excluindo de vez a possibilidade de dar provimento integral aos recursos interpostos.

E faço esta afirmação considerando:
I)
a fotografia de Id. 7443761 na qual se vê o veículo Montana LS Branco, placa OQU-7445, deixando a residência de
Elaine Olímpio Pereira
e o Auto de Apresentação e Apreensão de Id. 7443754 do qual se infere que a droga foi apreendida no referido veículo;
II
) as declarações, em ambas as fases da persecução penal, dos Policiais Federais
Fernando Rodrigues dos Santos
e
Francisco Nelson Araújo
noticiando que o utilitário em questão foi conduzido à casa da Apelante em uma quarta-feira e só foi visto saindo do local na madrugada do sábado, rumo à cidade de Comodoro-MT, bem como, esclarecendo, que acompanharam o carro até o trevo e, após, repassaram o número de sua placa para a PRF e o GEFRON, que foram os responsáveis por sua abordagem e apreensão do entorpecente;
III)
a verificação de que, no percurso entre Pontes e Lacerda-MT e Comodoro-MT, seria impossível colocar o entorpecente no veículo, pois estava acondicionado em compartimento de difícil acesso, tanto que, para abri-lo, a Polícia precisou do serviço de um funileiro que despendeu grande tempo para concluir o serviço.

Soma-se a isso, o fato de que
Elaine
vem de família com histórico de Tráfico de expressivas quantidades de cocaína e de pasta-base de cocaína, eis, que

foi casada com o ex-sargento da PM
Marco Antônio de Brito Ribeiro
, preso pela PF em março de 2014, na posse de 53 kg de cocaína, e é filha de
Almerindo Nunes Pereira
, com quem foram apreendidos, em 2017, 16,5 kg de pasta-base de cocaína.

Dessarte, analisando conjuntamente todos os indícios supracitados e, lembrando que o art. 239 do Código de Processo Penal dispõe que
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, chega-se à conclusão de que, no tocante à condenação de
Elaine Olímpio Pereira
pela autoria do crime de Tráfico, a sentença reprochada não comporta reforma.

Confira-se, sobre o tema, a lição de
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição”
. (
In
Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551).

Diante do contexto apresentado, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do e. Relator e manter a condenação de
Elaine Olímpio Pereira
pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

É como voto...”

Calha destacar que a suposta prova nova referente à escritura pública contendo novo relato, o que conduziria ao entendimento de que o veículo Montana, cor branca, apreendido com drogas em poder do corréu Rogério Nunes Freire Jordão não se trata do mesmo veículo fotografado na residência da revisionanda pelos agentes da lei, mas, sim, do veículo Montana, cor branca, que estava na posse da pessoa de
André da Silva Alves
, cuja propriedade à época dos fatos era da pessoa de Silvano, não foram submetidas à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada.

Apesar da relevância das palavras da requerente, é imperioso recordar que a admissibilidade da Revisão Criminal ajuizada com base no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal pressupõe que a
prova considerada nova
tenha, em nome do
princípio do contraditório
, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do
Ministério Público
.

In casu
, porém, a requerente descumpriu essas formalidades, limitando-se a instruir a petição inicial com
declaração unilateral de André da Silva Alves
, firmada por meio de escritura pública lavrada em cartório judicial, em que assevera que:

“(...)
nas datas de 04 e 05/05/2017, estava na residência da pessoa de Elaine Olimpio Pereira, pois como informado acima, mantinha um relacionamento amoroso com a mesma, porém, na época não pude servir como testemunha e apresentar estas informações pois era casado, e isso causaria uma dano ao meu casamento, onde minhas filhas eram menores e o constrangimento seria devastador; porém, hoje após o término do relacionamento encontrei com a pessoa de Elaine e a mesma, solicitou que prestasse estas informações na busca de exclarecer a verdade dos fatos; então vejamos, na data de 04/05/2017, no final da tarde, fui para casa de Elaine, no veículo Montana, cor branca, placa ONV-4438, que era de propriedade da pessoa de Silvano; pernoitei na residência dela e de madrugada, sai com destino a fazenda onde trabalhava, sentido frigorífico JBS; que naquela data na residência de Elaine, estava eu e ela, não havia outras pessoas, até porque nosso relacionamento era as escondidas, sinto muito que na época não pude ajuda-la, a mesma solicitou minha ajuda, para esclarecer a confusão que aconteceu na sua vida, mas a insegurança de causar dano ao meu casamento e minha família infelizmente falou mais alta e não pude ajuda-la; e, ainda, depois daquela data não mais voltei a me relacionar com a mesma; Elaine me ligou 02 (duas) vezes, pedindo que fosse testemunha dela, informando que havia um processo criminal contra a mesma, alegando que o veículo Montana que estava na casa dela foi apreendido com drogas e na verdade era o veículo Montana que pernoitou na casa da mesma e graças à Deus não tinha nenhum tipo de entorpecentes; hoje que ter o prazer de esclarecer e ajudar no que for preciso, falando a verdade (...)
” (id. 227813179 e 227813180).

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que a nova prova só pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação,
verbis
:

“(...) De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1720683/MS, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.08.2018)

“1. A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.”
(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

A nova prova, para justificar a revisão criminal, deve ser judicializada. Caso contrário, a prova extrajudicial torna-se mais eficaz que a judicial.

Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra “Processo Penal”, 8a ed., São Paulo: Atlas, 1998, p. 679 preleciona assim:

“Para a revisão, quando se trata de apresentação de 'provas novas', é necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1o grau, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação. Não se presta a fundamentar o pedido revisional, depoimento extrajudicial , ainda que por escritura pública .”

Igualmente, não houve qualquer produção de nova prova efetivamente, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação da revisionanda no delito de tráfico ilícito de entorpecente.

Assim, uma vez constatado que o elemento de prova que, sob a ótica do requerente, seria apto a demonstrar o desacerto da sentença condenatória,
não
foi objeto de prévio procedimento sujeito ao contraditório e a controle judicial, inexiste outro caminho senão
extinguir o feito sem resolução do mérito
.

Em sintonia com esse entendimento, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“(...). 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. 3. Recurso especial provido”
(REsp 1720683/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 13.8.2018).

“CONSTITUCIONAL E PENAL -

REVISÃO CRIMINAL -

DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXAME DE PROVAS – LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – REGIME PRISIONAL – 'HABEAS CORPUS'.

1. A

declaração prestada em Cartório, pela vítima, sem a necessária participação do Juízo e vigilância do Ministério Público, não é suficiente à procedência de pedido de Revisão Criminal.

2. As provas, em 'Habeas Corpus', devem ser incontroversas, e os fatos, convergentes.

3. O crime de estupro (CP, art. 213) é considerado hediondo, por expressa determinação legal (Lei 8.072/90, art. 1o).

4.(...) 'Habeas Corpus' conhecido; pedido indeferido”.
(STJ – HC 12094/SP, 5a Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 02.5.00, p. 00154)

No mesmo sentido, eis o que preleciona esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
ipsis litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. 1. SURGIMENTO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ESCRITURA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PROVA A PRÉVIO PROCEDIMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ... REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Em se tratando de Revisão Criminal formulada com base no art. 621, inc. III, do CPP, sua admissibilidade pressupõe que a prova considerada nova tenha, em nome do princípio do contraditório, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do Ministério Público, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação...”
(N.U 1004678-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

“(...) .2. Outrossim, o pedido de revisão criminal calcado na existência de prova nova da inocência pressupõe o ajuizamento prévio de medida cautelar de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos supostos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a revisional deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito...”
(N.U 1012212-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

“(...) Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente (...)”
(RvC 1006082-57.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 8.8.2017).

Da mesma forma, não há como ser analisada a tese de insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, pois conforme se extrai dos termos do acórdão atacado, ela foi amplamente discutida – e rechaçada! – pelos julgadores de segunda instância.

Assim, considerando que ao reiterar um dos pontos já levantados no apelo defensivo a requerente tenta provocar uma nova avaliação do conjunto probatório, desvirtuando o instituto da revisional como se uma segunda apelação fosse, fica autorizada, sob mais esse aspecto, a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Nessa linha de raciocínio, segue ementa de aresto da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“(...). Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se à reapreciação de matéria já analisada por este sodalício, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidade na condenação ou na aplicação da reprimenda, julga-se extinta a revisional sem resolução do mérito”
(RvC 1003308-54.2017.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 15.8.2017).

Enfim, à vista de todo o exposto e por vislumbrar que o caso em debate não se amolda às hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar matéria já apreciada por esta Corte, impõe-se a sua extinção.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo a revisional
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (aplicado, aqui, por força do art. 3o, do CPP), uma vez que fundada apresentação de prova nova, qual seja escritura pública declaratória, firmada em cartório, produzida unilateralmente, sem o imprescindível contraditório pleno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025